Tribunal: TJMT
Processo: 0001759-88.2017.8.11.0044
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001759-88.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALAIDE CIRILLO BORGES - CPF: 960.429.231-53 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), AGUAS DE PARANATINGA LTDA. - CNPJ: 20.978.996/0001-11 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DA PARTE RÉ DE QUE A RÉ NÃO FICOU SEM O FORNECIMENTO DE ÁGUIA – CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA POR PARTE DA RÉ – PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFIRMA A VERSÃO DA RÉ -

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO/COMPROVAÇÃO DA PARTE AUTORA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Diante da responsabilidade objetiva da concessionária, cabe à parte autora fazer comprovação mínima do dano sofrido. 2. Não havendo comprovação do dano, não há falar em indenização.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0001759-88.2017.8.11.0044 – CLASSE 198 – CNJ – PARANATINGA/MT

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALAIDE CIRILLO BORGES, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que, julgando conjuntamente a ação de
“Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 0001759-88.2017.8.11.0044), ajuizada pela apelante, contra AGUAS DE PARANATINGA LTDA, julgou o pedido improcedente. A sentença condenou a autora aos ônus sucumbenciais referentes à esta ação, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10 % sobre o valor da causa (cf. ID. 37119472 - Pág. 4).

A apelante alega que sofreu dano moral indenizável, uma vez que, mesmo sem qualquer inadimplência de sua parte, ficou sem o fornecimento de água por duas semanas, no mês de 06/2016, e por mais de 18 dias no mês 07/2016.

Aduz, ainda, que, diante da inversão do ônus da prova, caberia à apelada comprovar que não houve interrupção no fornecimento de água, o que não foi feito.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a apelada seja condenada ao pagamento de indenização morais (cf. doc. Num. 37119474).

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. doc. Num. 37119477).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de março de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora expõe na inicial que, nos meses de junho e julho de 2016, a ré deixou de fornecer água no bairro Centro, localidade onde reside a autora (hidrômetro de n. A13G027935); afirma que, por várias vezes, se dirigiu até a agência da ré pelejando que fosse resolvido o problema, mas, em todas as ocasiões a resposta foi a de que uma boa d’água apresentou defeitos, e que a concessionária não poderiam fazer nada para ajudar a autora.

A ré, por sua vez, alegou que, embora tenha tido problemas com a bomba de água no período mencionado, a autora jamais ficou sem água em sua residência, pois a ré contratou caminhão pipa para suprir todas as necessidades dos moradores do bairro (cf. ID. Num. 37118998).

No dia 16/04/2019 foi realizada audiência de instrução, na qual a autora não compareceu, e foram colhidos os depoimentos da testemunha Michel de Souza Pachose, arrolada pela ré, e do representante da mesma (cf. fls. 67/70).

A r. sentença julgou o pedido improcedente sob os seguintes fundamentos:

“

No caso dos autos, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, ocorrendo a dispensa da comprovação de culpa, bastando, para a configuração do dever de indenizar, que seja demonstrada a ocorrência do dano, a ação ou omissão, a existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Durante a instrução probatória a testemunha Michel Souza Pachoski disse que houve necessidade de reparos na bomba d’água, sendo que a concessionária forneceu a entrega de água, utilizando ‘caminhão pipa’ (CD/ROM – fls. 70).

Ao ser ouvida em juízo Thiago Borges Francisco afirmou que não houve desabastecimento do serviço por duas semanas, sendo que nos dias que houve o desabastecimento o serviço foi realizado por ‘caminhão pipa’. Ainda, soube que época foi comunicado aos consumidores sobre a interrupção programada da prestação do serviço, em decorrência do nível baixo do rio Paranatinga (CD/ROM – fls. 70).

Diante do contexto probatório apresentado nos autos, verifico que a parte autora não demonstrou o efetivo abalo psíquico em decorrência dos fatos narrados na inicial, não obstante, a relação de consumo entre as partes, o que impõe a ré a obrigação de indenizar os consumidores pelos eventuais danos decorrentes do defeito na prestação do serviço, independente da sua culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, porém, persiste ao autor da ação indenizatória, o ônus da prova quanto a ocorrência do dano moral alegado, pois se trata de fato constitutivo do seu direito, apesar de sua hipossuficiência, no entanto, não isenta o consumidor de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

Neste ponto, ressalto que não se mostra razoável a parte autora eximir-se do ônus de demonstrar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, portanto, ainda, que tenha invocado a inversão do ônus da prova em seu favor, não tem o condão de impor a parte ré o ônus da prova negativa.

Também verifico que pela prova oral em juízo a ré disponibilizou o fornecimento da água por meio alternativo.

Neste aspecto, não restou comprovado o abalo à honra da parte autora, portanto, inexiste dano moral a ser reparado pela concessionária de serviço público, pois o desabastecimento de água não importa em dano anímico, sendo que o simples descumprimento contratual, por si só, não é o suficiente para configurar indenização por dano moral, sendo mero dissabor da vida em sociedade, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

O simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável. No caso em exame, não se vislumbra nenhuma excepcionalidade apta a tornar justificável essa reparação. ‘Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor’ (REsp 1.329.189/RN, Rel.Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012). 4. Agravo regimental desprovido (STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 844.643/PB, Relator: Ministro Marco Buzzi, Órgão Julgador: Quarta Turma, Data de Publicação: 05.5.2016).

O mero descumprimento contratual, como ocorreu no caso apresentado no presente feito, não enseja reparação por danos morais, sob pena de banalizar o instituto. A situação vivenciada pela parte autora não gerou abalo de natureza extrapatrimonial, pois não restou comprovado que a conduta da ré tenha gerado prejuízo a sua dignidade humana, nem mesmo lesado seus direitos de personalidade.

(...)”

No caso, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, ocorrendo a dispensa da comprovação de culpa, bastando, para a configuração do dever de indenizar, que seja demonstrada a ocorrência do dano, a ação ou omissão, a existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Assim, caberia à autora demonstrar a ocorrência do fato e do dano sofrido, porém, não o fez; no caso, como a ré apresentou contestação, afirmando que não deixou de fornecer água na residência da autora, a autora deveria ter demonstrado que isso não aconteceu, mas não o fez, uma vez que não apresentou impugnação, e sequer compareceu na audiência realizada.

Portanto, diante da falta de comprovação das alegações, a sentença deve permanecer irretocada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa.

Custas recursais pela autora, sem prejuízo ao benefício da assistência judiciária gratuita concedido em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020